Tribunal: TJSP
Processo: 0019543-96.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pagamento voluntário do valor do débito antes mesmo do início do cumprimento de sentença. Discussão sobre a eventual existência de valor executado remanescente. Pretensão do Exequente de recebimento da diferença com base em atualização posterior ao depósito. Impossibilidade. Ausência de demonstração pelo Exequente de que haveria efetiva diferença de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pagamento voluntário do valor do débito antes mesmo do início do cumprimento de sentença. Discussão sobre a eventual existência de valor executado remanescente. Pretensão do Exequente de recebimento da diferença com base em atualização posterior ao depósito. Impossibilidade. Ausência de demonstração pelo Exequente de que haveria efetiva diferença de valores entre AGO.2017 e OUT.2017, ônus que lhe competia. Decisão mantida. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0019543-
96.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MOISÉS
SEVERINO DOS SANTOS, é apelado ANDRÉ RENATO JERONIMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019543-96.2018.8.26.0506 -Voto no 30303
2
Apelação Cível - no 0019543-96.2018.8.26.0506
Apelante/Exequente: MOISÉS SEVERINO DOS SANTOS
Apelado/Executado: ANDRÉ RENATO JERONIMO
MM. Juiz de Direito: Thomaz Carvalhaes Ferreira
Comarca de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível

Voto no 30303
APELAÇÃO. MANDATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Pagamento voluntário do valor do débito antes mesmo do início do
cumprimento de sentença. Discussão sobre a eventual existência
de valor executado remanescente. Pretensão do Exequente de
recebimento da diferença com base em atualização posterior ao
depósito. Impossibilidade. Ausência de demonstração pelo
Exequente de que haveria efetiva diferença de valores entre
AGO.2017 e OUT.2017, ônus que lhe competia. Decisão mantida.
RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO.
Trata-se de cumprimento de sentença, nos
autos da ação de indenização, ajuizada por MOISÉS SEVERINO DOS SANTOS
em face de ANDRÉ RENATO JERONIMO, julgados extintos pela r. sentença, cujo
relatório adoto (e-fls. 52), com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, em
razão da satisfação da obrigação.
Inconformado,
o
Exequente
interpôs
o
presente recurso (e-fls. 54/57), sustentando que o Executado não informou nos
autos principais em relação ao pagamento da condenação, efetuando tal depósito
em OUT.2017 perante o Segundo Grau, mas com valor atualizado até o mês de
agosto de 2017 e que, portanto, haveria um saldo remanescente.
O recurso foi regularmente processado e é
isento de preparo, considerando ter sido concedido ao Exequente os benefícios
da justiça gratuita nos autos da ação de conhecimento (no
0933402-67.2012.8.26.0506 e-fls. 02).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019543-96.2018.8.26.0506 -Voto no 30303
3
contra r. sentença que extinguiu a execução, com fundamento no artigo 924,
inciso II, do C.P.C.
Pretende o Exequente em sede recursal a
reforma da decisão, sustentando que o valor depositado pelo Executado estaria
incorreto, em razão do cálculo do valor devido ter sido efetuado em AGO.2017,
mas o depósito apenas efetivamente realizado em OUT.2017.
Assim, a questão do recurso resume-se: na
existência ou não de saldo remanescente na hipótese dos autos.
O recurso não comporta provimento.
Como acertadamente concluiu o magistrado
“a quo”, a demora no levantamento do valor devido pelo Exequente não enseja a
incidência de qualquer diferença de juros ou correção monetária.
Conforme se depreende dos autos, o
pagamento do valor devido foi efetuado pelo Executado em OUT.2017 perante o
Juízo “ad quem” (e-fls. 31/32), muito tempo antes do início do cumprimento de
sentença, sem comprovação de qualquer prejuízo ao Exequente, que, inclusive, já
promoveu o levantamento do valor.
A alegação do Exequente de que o valor
depositado em OUT.2017 estaria incorreto, em razão do cálculo do valor da
condenação ter sido efetuado pelo Executado dois meses antes, em AGO.2017 (e-
fls. 30), não foi comprovado, ônus que lhe competia.
A planilha de cálculo de e-fls. 35 não se
presta a tal comprovação, tendo em vista que o Exequente atualizou o valor
devido até MAI.2018, ou seja, muito tempo depois do depósito do valor da
condenação pelo Executado (OUT.2017), indicando que o saldo remanescente
apontado é absolutamente indevido.
Com
efeito,
o
depósito
do
valor
da
condenação tem o condão de afastar os efeitos da mora, de modo que só caberia
complementação se o Exequente demonstrasse que ao tempo do depósito o valor
estaria incorreto, o que, saliente-se, não foi demonstrado nos autos.
Por essas razões, a decisão não exige
reforma e o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019543-96.2018.8.26.0506 -Voto no 30303
4
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Exequente, mantendo a r.
decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora